Tribunal: TJBA
Processo: 8042662-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042662-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA MOREIRA BARROS Advogado(s): MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA, ANGELA MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS SEM IMPUGNAÇÃO PELO INSS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 535, § 3º, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS E À SEGURANÇA JURÍDICA. JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto por MARIA DA GLORIA MOREIRA BARROS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0041425-82.2006.8.05.0001), oriundo de ação previdenciária na qual a agravante obteve provimento jurisdicional favorável. A decisão recorrida determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, mesmo após o decurso in albis do prazo legal para o INSS apresentar impugnação aos cálculos apresentados pela exequente. Contrarrazões não apresentadas pelo INSS, restando o agravo de instrumento em condições de julgamento colegiado de mérito. 2. O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porém, com o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento sem manifestação do INSS, o recurso principal encontra-se em condições de julgamento colegiado de mérito, o que torna prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III do CPC. 3. O § 3º do art. 535 do CPC/2015 estabelece que, não havendo impugnação tempestiva da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, deve ser expedido o requisitório de pagamento, sem necessidade de nova deliberação judicial sobre os cálculos apresentados pela parte exequente. 4. A omissão do INSS, regularmente intimado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias, atrai a incidência da preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo nova discussão sobre os valores indicados pela exequente ou a determinação de providências que impliquem rediscussão da matéria. 5. A determinação de perícia contábil de ofício, após a preclusão consumativa operada pela inércia da Fazenda Pública, representa indevida reabertura de fase processual superada e afronta ao princípio da segurança jurídica, da celeridade processual e da estabilização das decisões judiciais. 6. A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece que a ausência de impugnação pela Fazenda Pública no prazo do art. 535, § 1º do CPC impede a posterior arguição de excesso de execução, ainda que por exceção de pré-executividade, salvo quanto a matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e que dispensem dilação probatória. 7. A adoção de medidas processuais em favor exclusivo da Fazenda Pública, sem amparo legal expresso, desequilibra a paridade de armas assegurada pelo art. 7º do CPC/2015 e confere tratamento processual privilegiado indevido, violando o princípio da isonomia processual. 8. A Fazenda Pública já dispõe de tratamento diferenciado conferido pela legislação processual, com prazo em dobro para manifestações (art. 183 do CPC) e prazo específico de 30 dias para impugnar o cumprimento de sentença (art. 535, § 1º do CPC), motivo pelo qual a concessão de outras prerrogativas pelo Poder Judiciário além daquelas previstas na lei importa em violação ao princípio da paridade de partes. 9. Este Tribunal de Justiça firmou recente entendimento sobre a matéria no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8022375-67.2025.8.05.0000, reconhecendo que a ausência de impugnação da Fazenda Pública no prazo legal acarreta preclusão consumativa e impõe a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, vedando-se a realização de perícia contábil de ofício para apuração de valores na fase de cumprimento de sentença. 10. A determinação de perícia contábil em situação de preclusão consumativa implica a prática de atos processuais desnecessários, retardando indevidamente a satisfação do crédito exequendo e causando prejuízo à celeridade processual, além de impor custos adicionais ao próprio Poder Judiciário. 11. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº. 8042662-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, MARIA DA GLORIA MOREIRA BARROS, e como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto e conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.